Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. DOENÇA MENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado, que atualmente cumpre pena em regime semiaberto. A Defesa alega que o apenado possui histórico de doença mental, que não pode ser adequadamente tratado no sistema prisional, além do que sustenta a necessidade de realização de perícia pelo Instituto Médico Legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à concessão da prisão domiciliar humanitária em razão de seu estado de saúde mental; e (ii) estabelecer se a realização de perícia no Instituto Médico Legal é necessária para a adequada análise do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo situações excepcionais.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime semiaberto ou fechado somente quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, o que não se verifica no caso concreto.
5. O agravante possui histórico de surto psicótico e uso recorrente de drogas, sendo que os registros médicos indicam agravamento de seu quadro de saúde mental quando progrediu para o regime semiaberto, devido ao aumento da frequência no consumo de substâncias entorpecentes.
6. Relatórios médicos apontam que o tratamento dentro da unidade prisional é adequado e que não há indicação de tratamento externo, inexistindo comprovação de violação aos direitos fundamentais do apenado.
7. A realização de perícia pelo Instituto Médico Legal revela-se desnecessária, pois os documentos médicos já apresentados são suficientes para a análise do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 20/10/2022, publicado no PJe em 29/10/2022.